Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS AO VEÍCULO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, consistentes na condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de dano em veículo em razão de buraco em via pública.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79849014). Foram ofertadas contrarrazões pelo DF (ID 79849019) e pela NOVACAP (ID 80225773).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que no dia 26/02/2025 seu esposo conduzia o veículo de uso do casal nas proximidades da QNF 02 – Taguatinga Norte, quando caiu em um buraco de grandes proporções e não sinalizado. Aduziu que transitava na velocidade permitida para aquela via. Noticiou que teve os pneus rasgados, a roda amassada e teve avarias nos rolamentos, articuladores, amortecedores, terminais e braços da suspensão do veículo. Asseverou que em razão da impossibilidade de utilizar o veículo, seu marido teve de se ausentar do trabalho, o que lhe causou transtornos emocionais e financeiros, circunstância que agravou ainda mais a situação.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que as provas apresentadas nos autos – fotos e notas fiscais do conserto do bem são suficientes para estabelecer o nexo causal. Argumentou que a exigência de que o condutor, após um acidente noturno ou de grande impacto, em via pública e sob o estresse da situação, se preocupe em fazer um registro fotográfico do carro dentro do buraco não é razoável. Requereu o provimento do recurso, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é a suficiência das provas produzidas nos autos apta a comprovar o nexo causal entre o buraco havido na pista e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando se tratar de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
7. Constou dos autos imagem do buraco na pista (ID 79848981, 79848982 e 79848983) e dos danos causados aos pneus do carro da autora (ID 79848984). A requerente instruiu a inicial com as notas fiscais do reparo (ID 79849007, 79849008 e 79849009). No entanto, não há qualquer elemento que comprove o nexo entre o buraco e os danos causados ao veículo.
8. No caso dos autos, os documentos que instruem o feito não são aptos a comprovar que o buraco causou os danos ao veículo. Em que pese haver prova da existência de buraco na via, que comprova a omissão estatal pela ausência de manutenção e conservação da via, não há prova de que ocorreu o acidente narrado na inicial no local e em decorrência do buraco.
9. A responsabilidade civil se sustenta em três pilares: dano, ilícito e nexo causal. Ausente um desse elementos, afasta-se, em regra, a responsabilidade civil. Não havendo prova do nexo causal, ausente o dever de reparar os danos alegados.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.